Tribunal: STJ
Processo: 5781364-03.2023.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118243 - GO(2025/0467544-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARCELO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: DANILO DUTRA DE SOUZA - GO058672
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - MG078069
ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - GO048869
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno no Agravo em Recurso
Especial. Ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial. Incidência
da Súmula
Agravo interno desprovido.
182/STJ.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática da Presidência de Tribunal Superior que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica ao fundamento de incidência da
, nos termos do
III, do
, e do
Súmula 7/STJ
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2.
. O agravo em recurso especial buscava
Fato relevante
afastar a inadmissão de recurso especial fundada na necessidade
de reexame do conjunto fático-probatório quanto à existência de
responsabilidade da instituição financeira por danos morais
decorrentes de contrato de empréstimo consignado, tendo a
agravante, contudo, sustentado de forma genérica que não
pretendia reanálise de provas, mas apenas a correta valoração de
prova documental.
3.
. A decisão agravada concluiu pela ausência
Decisão anterior
de impugnação específica ao óbice da
e, por
Súmula 7/STJ
analogia, pela incidência da
, deixando de
Súmula 182/STJ
conhecer do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56662922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: a11e9e86-9124-4bb4-9ec5-6c5973cfa1f1

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno demonstrou impugnação específica, efetiva e analítica ao
fundamento de incidência da
utilizado na decisão
Súmula 7/STJ
que inadmitiu o recurso especial, de modo a afastar a aplicação,
por analogia, da
e permitir o conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. Constatou-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial
baseou-se, entre outros fundamentos, na necessidade de
reexame do acervo fático-probatório para aferir a (in)existência de
responsabilidade da instituição financeira por danos morais, o que
atrai a incidência da
.
Súmula 7/STJ
6. Verificou-se que, no agravo em recurso especial, a
recorrente limitou-se a afirmar de modo genérico que não
pretendia a apreciação de outras provas, mas apenas a correta
valoração da prova documental, sem demonstrar, de forma
específica e analítica, por que o caso concreto não demandaria
reexame do conjunto fático-probatório nem por que não se
aplicaria a
.
Súmula 7/STJ
7. A refutação idônea à decisão que inadmite recurso especial
deve ser individualizada, específica e fundamentada, atacando
todos os fundamentos utilizados, não bastando alegações
genéricas em sentido contrário, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula 182/STJ
8. Reafirmou-se que a decisão de inadmissão de recurso
especial possui dispositivo único, voltado exclusivamente à
apreciação dos pressupostos de admissibilidade, de modo que
todos os óbices apontados devem ser especificamente
impugnados pelo agravante, sob pena de manutenção da decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo
interno, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56662922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: a11e9e86-9124-4bb4-9ec5-6c5973cfa1f1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:40
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: a11e9e86-9124-4bb4-9ec5-6c5973cfa1f1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118243 - GO(2025/0467544-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARCELO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: DANILO DUTRA DE SOUZA - GO058672
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - MG078069
ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - GO048869
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno no Agravo em Recurso
Especial. Ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial. Incidência
da Súmula
Agravo interno desprovido.
182/STJ.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática da Presidência de Tribunal Superior que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica ao fundamento de incidência da
, nos termos do
III, do
, e do
Súmula 7/STJ
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2.
. O agravo em recurso especial buscava
Fato relevante
afastar a inadmissão de recurso especial fundada na necessidade
de reexame do conjunto fático-probatório quanto à existência de
responsabilidade da instituição financeira por danos morais
decorrentes de contrato de empréstimo consignado, tendo a
agravante, contudo, sustentado de forma genérica que não
pretendia reanálise de provas, mas apenas a correta valoração de
prova documental.
3.
. A decisão agravada concluiu pela ausência
Decisão anterior
de impugnação específica ao óbice da
e, por
Súmula 7/STJ
analogia, pela incidência da
, deixando de
Súmula 182/STJ
conhecer do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56334812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: 05242a42-d35d-44fa-9dc6-b7dbcf710d12

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno demonstrou impugnação específica, efetiva e analítica ao
fundamento de incidência da
utilizado na decisão
Súmula 7/STJ
que inadmitiu o recurso especial, de modo a afastar a aplicação,
por analogia, da
e permitir o conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. Constatou-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial
baseou-se, entre outros fundamentos, na necessidade de
reexame do acervo fático-probatório para aferir a (in)existência de
responsabilidade da instituição financeira por danos morais, o que
atrai a incidência da
.
Súmula 7/STJ
6. Verificou-se que, no agravo em recurso especial, a
recorrente limitou-se a afirmar de modo genérico que não
pretendia a apreciação de outras provas, mas apenas a correta
valoração da prova documental, sem demonstrar, de forma
específica e analítica, por que o caso concreto não demandaria
reexame do conjunto fático-probatório nem por que não se
aplicaria a
.
Súmula 7/STJ
7. A refutação idônea à decisão que inadmite recurso especial
deve ser individualizada, específica e fundamentada, atacando
todos os fundamentos utilizados, não bastando alegações
genéricas em sentido contrário, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula 182/STJ
8. Reafirmou-se que a decisão de inadmissão de recurso
especial possui dispositivo único, voltado exclusivamente à
apreciação dos pressupostos de admissibilidade, de modo que
todos os óbices apontados devem ser especificamente
impugnados pelo agravante, sob pena de manutenção da decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo
interno, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG: Cuida-se de agravo interno, interposto por MARCELO
Documento eletrônico VDA56334812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: 05242a42-d35d-44fa-9dc6-b7dbcf710d12

ALVES DA SILVA, em face de decisão monocrática da presidência desta Corte que
não conheceu do recurso.
Na referida decisão singular, negou-se conhecimento ao reclamo ante a
ausência de impugnação específica do fundamento da decisão recorrida, qual seja, a
incidência da
, nos termos do
III, do CPC e do
Súmula 7/STJ
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte.
Daí o presente agravo interno, no qual a insurgente sustenta, em síntese,
que "impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, portanto, não há incidência por analogia, da
".
Súmula n. 182/STJ
Contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG: O agravo interno não merece acolhida, porquanto os
argumentos tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada,
motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
1. Consoante asseverado na decisão recorrida, por meio da análise dos
autos, verificou-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando
a incidência das Súmulas 518 e
Entretanto, a parte agravante deixou de
7/STJ.
impugnar especificamente o óbice da
.
Súmula 7/STJ
A decisão que inadmitiu o Recurso Especial foi clara ao apontar que "a
conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria a
reapreciação no acervo fático-probatório dos autos, notadamente no que se refere a (in)
existência de responsabilidade, em face da instituição financeira apta a ensejar
indenização por danos morais, com relação ao débito relativo ao contrato de
empréstimo consignado" (fls. 476, e-STJ).
Contudo, em suas razões no agravo em recurso especial, a recorrente
limitou-se a afirmar genericamente que "Não se está buscando nos autos a apreciação
de outras provas, mas busca- se apenas que seja dada a prova documental discutida
pelo Recorrente em todas as instâncias, o verdadeiro valor que esta possui" (fls. 485, e-
STJ). De tal forma, deixou de demonstrar, de forma específica e analítica, porque o
caso concreto não atrairia a incidência do referido enunciado sumular.
Com efeito, a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
individualizada, específica e fundamentada, não bastando alegações genéricas em
sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56334812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: 05242a42-d35d-44fa-9dc6-b7dbcf710d12

No caso em análise, verifica-se que a parte agravante não impugnou
especificamente o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o
processamento do apelo extremo, qual seja, a necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, vedada pela
.
Súmula 7/STJ
Tal conduta determina o não conhecimento da irresignação, na forma dos
arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ:
CPC/15
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)
Art. 253. O agravo interposto de decisão que não admitiu o recurso especial
obedecerá, no Tribunal de origem, às normas da legislação processual vigente.
Parágrafo único. Distribuído o agravo e ouvido, se necessário, o Ministério
Público no prazo de cinco dias, o relator poderá:
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida;
Assim, incide, na espécie, a Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada."
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da intempestividade do
recurso especial.
2. Os agravantes defendem a tempestividade do recurso devido à suspensão do
prazo recursal em decorrência de feriado local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, há duas questões em discussão: (i) saber se a
apresentação de prova documental comprova a tempestividade do recurso
especial, superando a intempestividade; (ii) saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de feriado local
foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de intempestividade
do recurso especial.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
Documento eletrônico VDA56334812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: 05242a42-d35d-44fa-9dc6-b7dbcf710d12

7. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à ausência de prequestionamento e
às Súmulas n. 83 e 7 do STJ e 283 do STF.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não
é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
11. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
12. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de feriado local pode justificar a
reconsideração de decisão sobre a intempestividade do recurso especial. 2. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 3. A aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.003, § 6o, e 1.021, § 4o;
RISTJ,
parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, QO no
art. 253,
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
AREsp n. 2.638.376/MG
Especial, julgado em
STJ, AgRg no
, relator
5/2/2025;
AREsp n. 2.211.138/PR
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt
27/6/2023;
no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.072.074/BA
em
AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/6/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
28/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.969.273/SP
julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relatora
26/4/2021;
AREsp n. 2.101.598/MG
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS
em
STJ,
, relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
19/9/2018;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.770.235/RN
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182 /STJ. NÃO PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA56334812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: 05242a42-d35d-44fa-9dc6-b7dbcf710d12

1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.788.428/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.
Ressalto, ainda, que "a decisão que não admite o recurso especial tem
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença
de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão"
, Rel. Ministro JOÃO
(EAREsp 746.775/PR
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/09/2018,
30/11/2018)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada
2. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56334812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: 05242a42-d35d-44fa-9dc6-b7dbcf710d12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.118.243 / GO
Número Registro: 2025/0467544-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
578136403 57813640320238090011
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: DANILO DUTRA DE SOUZA - GO058672
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - MG078069
ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - GO048869
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: DANILO DUTRA DE SOUZA - GO058672
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - MG078069
ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - GO048869
TERMO
Documento eletrônico VDA56642890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:54:40
Código de Controle do Documento: 15965811-f53f-4066-b57b-5e5a80acb777

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:54:40
Código de Controle do Documento: 15965811-f53f-4066-b57b-5e5a80acb777